Tribunal: TJMT
Processo: 1005939-74.2019.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005939-74.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILDER REVERTE DA COSTA - CPF: 008.741.251-97 (APELADO), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), BRUNNA GUSATTI - CPF: 046.759.571-29 (ADVOGADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (APELANTE), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LEI N. 14.905/24. IRRETROATIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
BIS IN IDEM
.

INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por serviços prestados pelo embargado, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, além da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação exclusiva da Taxa Selic na correção monetária e juros moratórios, conforme precedentes do STJ, e se a aplicação concomitante do IPCA-E e juros de 1% ao mês configura bis in idem. A alteração legislativa promovida pela
Lei no 14.905/2024

não possui efeitos retroativos
.

III.
Razões de decidir

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da correção monetária e dos juros de mora, inexistindo omissão que justifique a revisão do julgado.
IV.
Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A aplicação concomitante do IPCA-E como correção monetária e dos juros moratórios de 1% ao mês não configura bis in idem, sendo válida conforme jurisprudência consolidada. A alteração legislativa promovida pela
Lei no 14.905/2024

não possui efeitos retroativos”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda.
, em face do acórdão proferido por esta e.
Terceira Câmara de Direito Privado
, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela embargante
, mantendo a condenação ao pagamento de indenização pelos serviços prestados pelo embargado, acrescidos de juros de mora de
1% ao mês
e correção monetária pelo
IPCA-E
,
bem como majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para
12% sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão impugnado incorreu em
omissão
, ao deixar de se manifestar sobre a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que, segundo alega, consolidou o entendimento de que a
Taxa Selic
deve ser o único índice aplicável para fins de correção monetária e juros moratórios em relações civis, conforme interpretação do
artigo 406 do Código Civil
e precedentes firmados pelo STJ, incluindo decisões recentes da
Corte Especial
.

Argumenta, ainda, que a aplicação concomitante do
IPCA-E e dos juros de 1% ao mês
representa uma penalização excessiva, configurando
bis in idem
.

A embargante requer, assim, o reconhecimento da omissão e a consequente modificação do julgado para determinar a aplicação exclusiva da
Taxa Selic
na atualização do montante devido. Alternativamente, requer o
pré-questionamento
da matéria para fins de eventual interposição de recurso especial.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para determinar a aplicação exclusiva da
Taxa Selic
na atualização do montante devido. Alternativamente, requer
o
pré-questionamento
da matéria.

Em contrarrazões colacionadas ao ID n. 272430859, o embargado sustenta que os embargos devem ser
rejeitados
.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, os embargos de declaração têm por fundamento a alegação de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à
incidência da Taxa Selic nas condenações civis
, à luz das alterações promovidas pela
Lei no 14.905/2024
.

A embargante sustenta
omissão no acórdão
, ao argumento de que este não considerou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consolidaram a aplicação da
Taxa Selic
como índice único para correção monetária e juros moratórios, e que tal entendimento foi posteriormente positivado na
Lei no 14.905/2024
, que alterou a redação do artigo 406 do Código Civil.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração possuem função específica, limitada aos contornos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo incabível sua utilização como instrumento para mera rediscussão do julgado.

Assim, a sua admissibilidade está condicionada à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.

No caso em análise,
não há qualquer omissão a ser sanada
. O acórdão embargado examinou, de maneira clara e fundamentada, as razões que justificaram a manutenção do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, em especial no que tange à inaplicabilidade da
Taxa Selic
no caso concreto, por tratar-se de
relação privada
, na qual os juros moratórios devem observar o disposto no artigo 389 do Código Civil, segundo redação originaria, e a correção monetária deve refletir a desvalorização da moeda, para o que o índice
IPCA-E
se mostra mais adequado.

Ademais, no que concerne às alegações relativas à
Lei no 14.905/2024
, a alteração legislativa promovida pela referida norma
não possui efeitos retroativos
, conforme determina o artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que consagra o
princípio da irretroatividade da lei
. No caso concreto, a sentença foi proferida em maio de 2024,
antes da vigência da nova legislação (30 de agosto de 2024)
, razão pela qual deve seguir as regras anteriormente aplicáveis,
com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês
, como determinado na sentença.

Assim,
as alterações normativas supervenientes não retroagem para alcançar sentenças transitadas ou proferidas antes de sua vigência.

Logo, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, uma vez que
o julgado foi suficientemente fundamentado
, tendo analisado a matéria com profundidade e de acordo com a legislação vigente à época da prolação da sentença.

Dessa forma, os embargos de declaração
não se prestam ao reexame da matéria já decidida, especialmente quando inexistem os vícios apontados
, razão pela qual
deve ser rejeitada a pretensão da embargante
.

Portanto, não há vício a ser corrigido, mas apenas a tentativa do embargante de rediscutir matéria já decidida e devidamente fundamentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EMPRESA PRIVADA – CADASTRO OBRIGATÓRIO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO JUDICIÁRIO – EXPEDIENTE DIRECIONADO AO RESPONSÁVEL HABILITADO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”

(RED n. 1014568-84.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 23.10.24 - negritei).

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025